Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTOS. FATORES DE RISCO. CIÊNCIA DO INVESTIDOR. PERDA PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RISCO INERENTE. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A formalização de termo de adesão e ciência de risco, pelo cotista, ao ingressar no fundo de investimento, com o reconhecimento, inclusive, da possibilidade de perdas superiores ao montante aplicado, evidencia a ciência da parte a respeito dos riscos inerentes à aplicação em ativos financeiros.
2. O aproveitamento positivo alcançado pela gestão da carteira do fundo, caracterizado pela valorização da quantia inicialmente aplicada, revela prestação de serviço regular e diligência na administração do fundo de investimento.
3. A homologação de recuperação judicial que provoca o decréscimo dos rendimentos obtidos em fundos de investimento não faz surgir a obrigação de reparar a perda patrimonial suportada pelo investidor.
4. Diante da ausência de elementos probatórios que comprovem a ocorrência de ato ilícito indenizatório (art. 373, inc. I, do CPC), mostra-se inviável o acolhimento da pretensão condenatória articulada pela demandante.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.